Tribunal: TJPA
Processo: 0003694-09.2010.8.14.0401
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-09-14

Ementa:
PROCESSO Nº 0003694-09.2010.8.14.0401ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RECURSO: APELAÇÃOCOMARCA: BELÉM ? 1ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER APELANTE(S): SAMEA ALBUQUERQUE DA COSTA SARÉADVOGADO(AS): SAMEA A. DA COSTA SARÉ ? OAB/PA 12810APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ THUFI ALBUQUERQUE DA COSTA SARÉPROMOTOR DE JUSTIÇA: LUCINERY HELENA RESENDE FERREIRAPROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DA C. DE MATTOS SOUSARELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHOEMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. LEI MARIA DA PENHA. INDEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. DESENTENDIMENTO ENTRE IRMÃOS. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM RAZÃO DO GÊNERO. PROVAS NÃO DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR PROTETIVA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU DE EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 269, I, DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I ? Do mundo dos autos, nada se extrai que possa conduzir à conclusão que a violência sofrida pela vítima, ora apelante, haja sido motivada pelo gênero. O simples fato de haver sido praticada em ambiente doméstico, envolvendo pessoas que coabitam (irmãos) e sendo a vítima mulher, não induz à incidência da Lei Maria da Penha. Para restar caracterizada a violência de gênero, é necessário que se verifique que a agressão foi perpetrada com menoscabo da condição feminina, ou seja, que a conduta lesiva contra a mulher seja associada ao gênero feminino, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos.II - Incidência da Lei nº 11.340/06 reclama a constatação da presença concomitante da violência de qualquer natureza praticada contra mulher em situação de vulnerabilidade, por motivação de gênero e praticada por parceiro ou parceira em relação íntima de afeto, fator que, por razões culturais, não eram objeto de tutela penal, sendo certo que, no caso concreto, o delito supostamente praticado pelo apelado não guarda qualquer motivação de gênero apta a atrair a incidência da Lei nº 11.340/06.III ? Acertada a decisão do Juízo de 1º Grau, que ante ao conjunto probatório dos autos indeferiu o pedido, haja vista não ter sido demonstrada a necessidade da decretação da medida protetiva de urgência. IV - Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 1º (primeiro) dia do mês de setembro de 2020.Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. RICARDO FERREIRA NUNES.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0003694-09.2010.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO: APELAÇÃO
COMARCA: BELÉM - 1ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
APELANTE(S): SAMEA ALBUQUERQUE DA COSTA SARÉ
ADVOGADO(AS): SAMEA A. DA COSTA SARÉ - OAB/PA 12810
APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
THUFI ALBUQUERQUE DA COSTA SARÉ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: LUCINERY HELENA RESENDE FERREIRA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DA C. DE MATTOS SOUSA
RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. LEI MARIA DA PENHA. INDEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. DESENTENDIMENTO ENTRE IRMÃOS. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM RAZÃO DO GÊNERO. PROVAS NÃO DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR PROTETIVA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU DE EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 269, I, DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Do mundo dos autos, nada se extrai que possa conduzir à conclusão que a violência sofrida pela vítima, ora apelante, haja sido motivada pelo gênero. O simples fato de haver sido praticada em ambiente doméstico, envolvendo pessoas que coabitam (irmãos) e sendo a vítima mulher, não induz à incidência da Lei Maria da Penha. Para restar caracterizada a violência de gênero, é necessário que se verifique que a agressão foi perpetrada com menoscabo da condição feminina, ou seja, que a conduta lesiva contra a mulher seja associada ao gênero feminino, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos.
II - Incidência da Lei nº 11.340/06 reclama a constatação da presença concomitante da violência de qualquer natureza praticada contra mulher em situação de vulnerabilidade, por motivação de gênero e praticada por parceiro ou parceira em relação íntima de afeto, fator que, por razões culturais, não eram objeto de tutela penal, sendo certo que, no caso concreto, o delito supostamente praticado pelo apelado não guarda qualquer motivação de gênero apta a atrair a incidência da Lei nº 11.340/06.
III - Acertada a decisão do Juízo de 1º Grau, que ante ao conjunto probatório dos autos indeferiu o pedido, haja vista não ter sido demonstrada a necessidade da decretação da medida protetiva de urgência.

IV - Recurso conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 1º (primeiro) dia do mês de setembro de 2020.
Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. RICARDO FERREIRA NUNES.
RELATÓRIO
SAMEA ALBURQUERQUE DA COSTA SARÉ interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO insurgindo-se contra a sentença de fls. 34/35, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém - PA, o qual indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência, com consequente extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC/73, requerendo a reforma do referido decisum para decretação das medidas de afastamento do lar e de distanciamento mínimo em desfavor de THUFI ALBUQUERQUE DA COSTA SARÉ.
Em suas razões de fls. 40/47, a apelante sustenta que sofre há mais de 10 (dez) anos todo a sorte de violência doméstica praticadas por seu irmão THUFI ALBUQUERQUE DA COSTA SARÉ, seja física e moral, pelo simples fato de ser uma pessoa bem sucedida profissionalmente e por gozar de boas relações sociais. Alegou ainda que no dia 23/10/2019 por volta das 21:00 horas, foi agredida pelo mesmo com socos na cabeça, puxões de cabelo e ofensas morais, em virtude de motivos banais, portanto, merece que seja acolhido o seu pedido, com a decretação das medidas protetivas de urgência de afastamento do lar e distanciamento mínimo do agressor, motivo pelo qual requereu a reforma da decisão apelada, para que sejam deferidas as medidas protetivas.
Ato contínuo, o presente recurso foi recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme decisão de fl. 40.
A seu turno, a parte apelada, o Ministério Público do Estado do Pará, apresentou contrarrazões às fls. 41/43, guerreando que os elementos probatórios dos autos convergem para a necessidade de manutenção da sentença em todos os seus termos.
O Ministério Público no 2º grau ofertou parecer às fls. 51/54, opinando pelo conhecimento do recurso, e no mérito pelo seu improvimento, com a manutenção da sentença que extinguiu o processo cautelar com resolução do mérito, na forma do artigo 269, inciso I, do CPC/73.
Em nova manifestação o Procurador de Justiça, exarou parecer à fl. 64, no qual ratifica todos os termos da manifestação de fls. 51/54.
É o relatório.
VOTO
Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso, verifico que o mesmo se encontra tempestivo e adequado à espécie, assim, diante da satisfação dos seus pressupostos de admissibilidade recursal, tenho por conhecido o mesmo.
Não havendo questões preliminares a serem em enfrentadas, avanço diretamente à análise meritória.
DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO NA PRÁTICA DO DELITO
Como dito alhures, a apelante pleiteou medidas protetivas de urgência contra seu irmão THUFI ALBUQUERQUE DA COSTA SARÉ, alegando ter sido vítima de lesão corporal no mês de outubro de 2009, afirmando ter sido agredida com socos e puxões de cabelo pelo mesmo, após um desentendimento familiar. O conflito gravita em torno desta desavença, e não configura, na minha avaliação, uma violência baseada em gênero, conforme se vê:
Da atenta leitura dos autos, nada se extrai que possa conduzir à conclusão que a violência sofrida pela vítima ora apelante, haja sido motivada pelo gênero. O simples fato de haver sido praticada em ambiente doméstico, envolvendo pessoas que coabitam (irmãos) e sendo a vítima mulher, não induz à incidência da Lei Maria da Penha. Consabido que para restar caracterizada a violência de gênero, é necessário que se verifique que a agressão foi perpetrada com menoscabo da condição feminina, ou seja, que a conduta lesiva contra a mulher seja associada ao gênero feminino, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos.
A propósito, sobre a violência de gênero, Flavia Piosevan leciona que:
¿(...) a violência contra a mulher constitui ofensa à dignidade humana, sendo manifestação de relações de poder historicamente desiguais entre mulheres e homens. (...) Vale dizer, a violência baseada no gênero ocorre quando um ato é dirigido contra a mulher porque é mulher, ou quando os atos afetam as mulheres de forma desproporcional.(...)¿. (PIOSEVAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 229)
Em síntese, a incidência da Lei nº 11.340/06 reclama a constatação da presença concomitante da violência de qualquer natureza praticada contra mulher em situação de vulnerabilidade, por motivação de gênero e praticada por parceiro ou parceira em relação íntima de afeto, fator que, por razões culturais, não eram objeto de tutela penal, sendo certo que, no caso concreto, o delito supostamente praticado pelo apelado não guarda qualquer motivação de gênero apta a atrair a incidência da Lei nº 11.340/06.
Logo se não há violência doméstica, eventuais desavenças existentes entre as partes, que são irmãos germanos, envolvendo a discussão sobre motivos banais, máximo porque o Direito penal é medida de ultima ratio, não se aplica os efeitos da Lei nº 11.340/2006.
Ademais, consoante os depoimentos das irmãs das partes , IANA e KATIA, termo de audiência de justificação de fls. 24/28, observa-se que a recorrente possui divergências não apenas com o apelado, THUFI SARÉ, mas também com outros membros da família, motivo pelo qual inarredável a conclusão de que a questão ora tratada envolve nítido e verdadeiro conflito familiar, e não de superioridade do gênero masculino sobre o feminino.
Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO FAMILIAR. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO NA PRÁTICA DO DELITO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, para a aplicação da Lei 11.340/2006, não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero. 2. A análise das peculiaridades do caso concreto, de modo a se reformar o acórdão que concluiu pela não incidência da Lei Maria da Penha, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável nesta instância extraordinária. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1430724/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015)
EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA -VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PAI QUE DESFERE TAPAS NO ROSTO DA FILHA - CONTRAVENÇÃO PENAL PRATICADA QUE NÃO DECORREU DO GÊNERO (MULHER) DA VÍTIMA, MAS SIM POR DESAVENÇA FAMILIAR, NÃO CARACTERIZANDO, PORTANTO, A DENOMINADA" VIOLÊNCIA DE GÊNERO "- ENTENDIMENTO DIVERSO QUE CONFIGURAR-SE-IA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IGUALDADE ENTRE OS SEXOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS -CONFLITO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DA 19ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/RJ. (0043449-18.2014.8.19.0000 - CONFLITO DE JURISDICAO - DES. ANTONIO JOSE FERREIRA CARVALHO - Julgamento: 11/11/2014 - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL) CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Artigo 129, §9º, do Código Penal. Lesão corporal perpetrada pelo pai da vítima. 1. A teor do disposto no artigo 5º, caput, da Lei n.º 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão, baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Em decorrência desse preceito legal, não basta que a conduta típica seja perpetrada contra pessoa do sexo feminino, para configurar violência doméstica no âmbito da referida Lei, sendo primordial que tenha sido ela praticada contra a mulher, baseada no gênero. 2. In casu, o ora denunciado é pai da ofendida, os quais estão ligados por laços de afinidade, integrando a mesma estrutura familiar, o que não obstante, não se amolda o delito em tese, perpetrado pelo primeiro contra a segunda, no citado artigo 5º, à falta de indícios de violência cometida contra mulher, enquanto gênero, porquanto as agressões não foram motivadas por este, em razão da condição feminina da filha do réu, mas sim, pela pretensão de suposta correção disciplinar. Assim, a competência para processar e julgar a ação, nesse contexto, é do Juízo criminal comum. CONFLITO PROCEDENTE. (0020742-56.2014.8.19.0000 -CONFLITO DE JURISDICÃO - DES. KATIA JANGUTTA - Julgamento: 10/07/2014 - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL)
No caso em tela, verifica-se a necessidade da manutenção da sentença preferida pelo Juízo de 1º Grau, pois é notória a não configuração da violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista à falta de indícios de violência cometida contra a vítima ora apelante, enquanto gênero, porquanto as possíveis agressões não foram motivadas por seu irmão, em razão da condição feminina da mesma mas sim, pela divergências familiar entre ambos.
DA NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
Outrossim, a sentença recorrida deve ser mantida, haja vista a ausência no mundo dos autos de provas capazes de demonstrar a necessidade da decretação da medida protetiva de urgência em favor da apelante.
Como ressaltado, inexiste fato jurídico que permita a concessão da referida medida cautelar, pois a apelante foi a causadora dos conflitos familiares, inclusive, agredindo verbal e fisicamente suas irmãs IANA SARÉ e KATIA SARÉ, tendo THUFI SARÉ somente impedido a agressão por parte da recorrente a uma delas, conforme depoimentos coletados às fls. 26/27 dos autos.
Nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LEI Nº 11.349/2006. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA REQUERENTE. DESCABIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. FALTA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS REQUERIDAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Tendo sido acostado apenas o boletim de ocorrência registrado pela requerente e não havendo maior comprovação da violência noticiada, acertada a decisão recorrida que indeferiu a aplicação das medidas de proteção requeridas. (Apelação nº 0020035-0/2009, 1ª Câmara Criminal do TJBA, Rel. Vilma Costa Veiga. j. 05.10.2010).
LEI MARIA DA PENHA - LEI Nº 11.340 DE 2006 - INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - DECISÃO FUNDAMENTADA - FALTA DE PROVAS SUFICIENTES PARA IMPOSIÇÃO - RECURSO MINISTERIAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO. Estando o feito principal em sua fase inicial, não havendo maior comprovação da violência noticiada, temerária a adoção das medidas de proteção requeridas, que devem guardar natureza acautelatória, exigindo-se maior instrução a este respeito. (Agravo de Instrumento Criminal nº 0826978-78.2011.8.13.0000, 2ª Câmara Criminal do TJMG, Rel. José Antonino Baía Borges. j. 26.04.2012, unânime, Publ. 09.05.2012).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEI MARIA DA PENHA - INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - DECISÃO FUNDAMENTADA - FALTA DE PROVAS SUFICIENTES PARA IMPOSIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Não havendo no conjunto probatório comprovação da violência noticiada pela agravante apresenta-se temerária a adoção de medidas de proteção em face do agravado, exigindo-se neste caso maior instrução a respeito, sobretudo quando não há prova contundente de que a integridade física, moral e psicológica da ofendida encontra-se em situação de perigo. Negar provimento ao agravo. (Agravo de Instrumento Criminal nº 0482697-93.2011.8.13.0000, 7ª Câmara Criminal do TJMG, Rel. Agostinho Gomes de Azevedo. j. 15.12.2011, unânime, Publ. 20.01.2012).
Assim, agiu acertadamente o Juízo do 1º grau, que indeferiu o seu pleito de medidas protetivas de urgência contra o seu irmão THUFI SARÉ, extinguindo o feito com resolução do mérito, com arrimo legal no artigo 269, inciso I, do CPC de 1973.
DO DISPOSITIVO
Isto posto, acompanho o parecer exarado pelo Órgão Ministerial, para conhecer e desprover o apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.
Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Em tudo certifique.
À Secretaria para as devidas providências.
P.R.I.C.
Belém, (PA), 01 de setembro de 2020.
EVA DO AMARAL COELHO
Desembargadora Relatora